Tribunal: TJSP
Processo: 1508044-89.2024.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de disposição de coisa alheia, com base em provas robustas de autoria e materialidade. O acórdão embargado foi claro e suficiente ao fundamentar a decisão, não havendo omissões a serem sanadas. A tese de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de disposição de coisa alheia, com base em provas robustas de autoria e materialidade. O acórdão embargado foi claro e suficiente ao fundamentar a decisão, não havendo omissões a serem sanadas. A tese de insuficiência probatória já foi refutada de forma expressa, com base em provas materiais, testemunhais e periciais, que corroboram a autoria do réu. A reanálise das provas e o reexame do mérito não são cabíveis em embargos de declaração, que não têm efeito modificativo. Embargos declaratórios rejeitados.